Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712155-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em cumprimento de sentença n. 0708809-37.2022.8.07.0020, pela qual acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença: Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO em desfavor de BANCO SAFRA SA. Referido feito restou sentenciado ao ID 143543867, estando em fase de cumprimento de sentença. Após o recebimento da Inicial ao ID 176328469, a Parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 132307148), oportunidade em que alegou excesso na execução. Informou, ainda, que foi realizada a restituição do valor de R$ 25.220,85 diretamente na conta do Executado. Ato seguinte, realizou o depósito judicial voluntário de R$ 75.170,98 (ID 185235173) Por fim, a Parte Exequente se manifestou contrariamente à impugnação (ID 165425328). É o que importa relatar. Decido. De análise da sentença de ID 143543867, nota-se que este Juízo determinou que a Parte Ré se abstivesse de condicionar o encerramento de conta bancária da Parte Autora à assinatura de termo de resgate, senão vejamos: De igual sorte, condeno a parte requerida a se abster de condicionar o encerramento da conta bancária que a parte autora mantém junto à ré à assinatura de termo de resgate antecipado do investimento em questão. Assim, não há que se falar, no presente momento, em aplicação de multa diária à Parte Requerida a fim de que esta encerre a conta do Exequente, conforme pleiteado ao ID 180408324. Diante desse cenário, é de incumbência do Exequente encerrar a mencionada conta. Somente na ocorrência de recusa injustificada e devidamente comprovada da recusa do banco-executado na realização da providência é que, então, haverá interesse do Autor na tutela executiva por parte deste Juízo. Noutro Pórtico, a Parte Executada informou que realizou resgate de valores em favor do Exequente na conta objeto deste feito no montante de R$ 25.220,85 ao dia 06/10/2023. A Parte Autora, então, se insurgiu contra a mencionada restituição (ID 184848094), visto que não teria mais acesso à conta no BANCO SAFRA, bem como afirmou que sua única conta bancária seria na instituição BANCO ITAÚ. Contudo, a Parte Autora apresenta pleitos contraditórios visto que, em um momento requer o encerramento da conta no BANCO SAFRA, em outra, afirma que somente possui uma única conta no BANCO ITAÚ. Assim, a princípio, não vejo óbice para considerar a restituição de R$ 25.220,85 tempestiva. Nesse diapasão, caberá a Parte Autora resgatar o mencionado montante e requerer na agência da instituição financeira ré o encerramento da conta, conforme já disposto supra. Ademais, uma vez que tais valores foram restituídos de forma tempestiva, deve-se incidir os encargos legais do art. 523, §1o do CPC apenas sobre o saldo remanescente. Outrossim, insta salientar que a sentença ora executada assim dispõe: Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 40.000,00, relativa a investimento denominado “Infinity SPX Premium”, que deverá ser corrigida, pelo INPC, a partir da data da realização do investimento em questão, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Portanto, merece prosperar a demanda da Parte Requerida no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, visto que a planilha de ID 175447063 fez incidir tais encargos a partir da data em que o valor era devido e não a partir da citação, conforme trecho supra. No entanto, tampouco estão corretos os cálculos apresentados pela Ré, visto que ausentes na planilha de ID 184726870 os encargos legais do art. 523, §1o do CPC sobre o saldo remanescente, após o desconto da restituição tempestiva de R$ 25.220,85. Outrossim, deve-se frisar que o depósito de ID 185235173 não tem o condão de afastar tais encargos, visto que realizado após o prazo para pagamento voluntário. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso na execução no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora. Em razão de ambos os cálculos das Partes estarem incorretos, deixo de condená-las em honorários advocatícios. Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha atualizada do débito, devendo realizar o decote do valor restituído pelo Banco-executado da data de sua restituição (06/10/2023), a fim de que incidam os encargos legais apenas sobre o saldo remanescente. No mesmo prazo, deverá informar se realizou o encerramento de sua conta no BANCO SAFRA, bem como se resgatou os valores da mencionada conta corrente, cabendo a atuação deste juízo apenas no caso de recusa injustificada e comprovada da EXECUTADA em cumprir as mencionadas providências. Após, retornem os autos conclusos para eventual extinção do feito pelo pagamento e expedição dos alvarás devidos.” - ID 187126207, p. 3. O agravante MIGUEL AUGUSTO opôs embargos de declaração: “Em que pese a Decisão declare que o Exequente errou o início da incidência dos juros, tem-se que a reclamada performou ato inusitado: em sua petição reconhece como direito do Autor a quantia de R$ 67.926,58 (ID 184726870) enquanto que dias depois depositou a quantia de R$ 75.170,98 via petição ID 185235173, quantia que o Exequente entende correta. Assim é que o Exequente entende referida petição como proposta de acordo, por meio da qual CONCORDA COM O VALOR DEPOSITADO E DÁ QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Neste sentido, pede que se sane a omissão sobre a petição do Banco executado, que espontaneamente peticionou e pagou nos autos, para homologar a proposta de acordo, desde que a conta seja devidamente encerrada, com a comprovação nos autos. [...] Neste sentido, o Exequente concorda em abater a quantia eventualmente transferida à sua conta do total depositado R$ 75.170,98, devolvendo-se eventual diferença ao banco, ou até mesmo, liberar integralmente o valor ao Exeuente, ficando o banco com a quantia por ventura presente na conta a que o Exequente não possui mais acesso.” - ID 188693325. Os embargos de declaração ainda não foram apreciados. Nas razões do agravo, o agravante MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO afirma que “a presente ação só foi ajuizada pelo fato de o Banco SAFRA, executado, ter se recusado a encerrar a conta do Exequente, argumentando que o único investimento restante só poderia ser sacado em 04.1.2027, e para sacá-lo anteriormente, seria necessário assinar declaração mentirosa e fraudulenta, o que foi expressamente dispensado pela Sentença cuja cumprimento ora se busca (ID 143543867).” - ID 57296234, p. 3. Diz que “No dispositivo da Sentença, inclusive, houve ordem expressa para a parte requerida a se abster de condicionar o encerramento da conta bancária que a parte autora mantém junto à ré à assinatura de termo de resgate antecipado do investimento em questão. Ou seja, a Sentença está determinando o encerramento da conta, conforme pleiteado na exordial e conforme sabe o banco-executado desde muito antes do ajuizamento da ação. Neste sentido mostra-se absurda a postura do executado, encampada pela Decisão Agravada, no sentido de que virtual depósito de qualquer quantia na conta do Exequente, ainda ativa perante a executada, possa equivaler a ‘restituição tempestiva’” - ID 57296234, pp. 3/4. Alega que: “Neste sentido é que, data vênia, ofende tais princípios o Banco-executado (e a decisão agravada) ao pretender restituir determinada quantia ao Exequente unilateralmente e na conta que deveria ter sido encerrada em 2022, sem qualquer notícia nos autos, especialmente na data alegada de 06.10.2023, quando este processo já tinha inclusive transitado em julgado (15.9.2023). O Exequente não dispõe de cartão, senha ou aplicativo do Banco Safra desde antes do ajuizamento da ação, de modo que não tem como acompanhar o que acontece naquela conta – até porque não poderia presumir que algo fosse acontecer, já que jamais a utilizou! Seria mister da executada, caso entendesse haver valor a ser restituído, de modo cooperativo, transparente, leal e de boa-fé, informar nos autos do seu entendimento, não só para ciência tempestiva do Juízo, mas também para que o Exequente pudesse indicar seus dados bancários para eventual transferência, o que não foi feito. É mais do que evidente que se o Exequente tivesse ciência da disponibilidade de qualquer valor pelo banco nos idos de 06.10.2023, bem como tivesse meios para isso, naturalmente, já teria sacado o valor, satisfazendo, ainda que em pequena monta, seu crédito. [...] Trata-se de verdadeiro escárnio com este Exequente e um grande deboche com este Juízo, já que o Exequente não dispõe de qualquer valor recebido do Banco SAFRA. O Exequente só possui UM PIX: miguelgaldino@gmail.com – só possui UMA conta bancária: Banco Itaú, Ag 5429, CC 36.752-6, de modo que não há, nem nunca houve, qualquer transferência ao Exequente. Assim é que a Decisão merece reforma para afastar pretensa restituição tempestiva do cálculo executivo já que i) o Exequente não a recebeu até hoje; ii) não tem como receber, por não ter como acessar a conta; iii) pretensa restituição não foi informada nos autos quando realizada; iv) se o Banco pretendesse devolver ao Autor, já poderia ter feito a operação bancária há muito tempo e v) o Exequente não tem sequer como saber qual o valor efetivamente depositado, ou até se haverá custas bancárias com a transferência, de modo que não há se falar em “restituição”, em “tempestividade” e muito menos afastá-la para fins de multa do art. 523, § 1o do CPC.” - ID 57296234, pp. 4/5. Assevera que “o depósito posterior e voluntário da quantia de R$ 75.170,98 em Juízo acaba por fulminar a ‘argumentação’ de sua petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo havido a preclusão lógica de sua pretensão e argumentação. (...) A quantia de R$ 75.170,98 mostra-se, portanto, incompatível com toda a fundamentação da impugnação já que i) maior que o valor tido por devido pela executada; ii) pago voluntariamente após o fim do prazo para a apresentação de Impugnação e iii) ignora a odiosa quantia pretensamente “disponibilizada” na conta do Exequente, o que deveria equivaler ao completo aniquilamento da discussão trazida naquela peça.” - ID 191197946, pp. 6/7. Argumenta que “é absolutamente indevido aceitar alegação de aumento de “quase 10 mil reais” como demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A afronta à imposição do § 4o do art. 525 do CPC, já que o ônus do executado seria demonstrar, especificamente, qual a diferença entende correta, o que não foi feito.” E que “O § 5o do art. 525 prevê expressamente que a hipótese do § 4o, não apontado o valor correto, a impugnação será liminarmente rejeitada. É o que se requer via Agravo de Instrumento.” - ID 191197946, pp. 7/8. Aduz que: “A Decisão agravada houve por bem excluir a condenação do banco executado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença sob o fundamento de que ambas as partes teriam errado os cálculos. O entendimento demanda reforma. A própria redação do Código de Processo Civil preceitua, em clara redação, que haverá o acréscimo de multa e honorários advocatícios quando não ocorrer o pagamento voluntário do débito, o que é o caso dos autos. Em que pese o Banco tenha trazido depósito judicial em 31.1.2024 (ID 185235173), tem-se que não só foi muito depois do prazo final para a Impugnação (26.1.2024), mas também expressamente declarou não ser reconhecimento de dívida, pedindo, inclusive, devolução de eventual valor pago a maior (ID 190111720). Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ a multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito” - ID 191197946, p. 8. E acrescenta: “Por fim a Decisão agravada houve por bem impor ao Exequente obrigação impossível e não prevista na Coisa Julgada, qual seja: informar se realizou o encerramento de sua conta no BANCO SAFRA. O entendimento merece reforma. Impugne-se a ordem, inicialmente, por absoluta impossibilidade de cumprimento! Não tem como o Exequente, ex-cliente, sem sequer contar com cartão, senha ou dados bancários, realizar o encerramento de sua conta, sendo este ônus evidentemente da Instituição Bancária. Pondere-se que foi justamente este o motivo do ajuizamento da ação! (...) Reitere-se que a Sentença, determinando o encerramento da conta sem condicionamentos externos data de 28.11.2022. O trânsito em julgado certificado nos autos, em ID 172339069, é de 15.9.2023, de modo que se mostra absurdo que pretensa ‘restituição tempestiva’ tenha sido feita, mas até hoje a conta não tenha sido encerrada!”- ID 191197946, p. 9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “Isso porque o despacho agravado impôs ao Agravante prazo de 15 dias úteis para i) juntar planilha atualizada do débito, ii) realizar o decote do valor restituído pelo Banco-executado, iii) informar se realizou o encerramento de sua conta no BANCO SAFRA e iv) informar se resgatou os valores da mencionada conta corrente. 51. Conforme anteriormente demonstrado, o Agravante não teve como resgatar qualquer valor do Banco-executado já que não dispõe de cartão, aplicativo ou senha, tendo feito contato via e-mail com um gerente da agência, que apesar de ter respondido declarando que o encerramento estava sendo processado, até hoje não informou da conclusão do procedimento. 52. Além disso, tendo em vista estarmos na seara consumerista, é o Bancoexecutado quem detém o ônus e as condições técnicas de informar o Consumidor-Exequente e o Juiz da execução sobre o encerramento da conta e a devolução de quaisquer quantias 53. Ante o exposto, manifesta a necessidade da concessão de Efeito Suspensivo ao Agravo, impossibilitando o prosseguimento do prazo perante o Juízo de piso, especialmente ante o fato de que não tem, o Agravante, como observá-la, por estar na dependência do executado para fazê-lo.” - ID 191197946, p. 11. E requer por fim: “Ex positis, requer seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido para que, LIMINARMENTE, seja conferido efeito suspensivo à Interlocutória recorrida, além de determinar que o Banco-agravado encerre a conta do Exequente em 48 horas, sob pena de astreintes, permitindo a liquidação da Coisa Julgada apenas após este encerramento e o julgamento definitivo deste recurso. No mérito requer seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido para que seja reformada a Decisão Interlocutória que julgou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, invocando os princípios consumeristas como o Princípio da Confiança, Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, Princípio da Boa-Fé Objetiva, Princípio da Devida Informação e Princípio da Transparência, para que: a. Imponha à Instituição Bancária Executada o ônus de encerrar a conta do Exequente em 48 horas, sob pena de astreintes diárias de R$ 400,00, a serem revertidas em perdas e danos ao Autor pelo tempo de sua inobservância; b. Rejeite integralmente a Impugnação Bancária por preclusão lógica ante o depósito posterior e voluntário de quantia muito superior à tida como devida na Impugnação; sucessivamente, a rejeite por inobservância do § 4o do art. 525 do CPC; c. Afaste discussão de alegada “restituição voluntária” depositada na conta do Autor, já que até hoje não teve acesso a quaisquer valores do banco e nem pretende ter por outra via que não a judicial; d. Se assegure a aplicação da multa do art. 523, § 1o do CPC sobre todo o crédito do Exequente; e. Se defira condenação em honorários advocatícios (art. 523, § 1o do CPC) ao Banco-executado no total de 10% do crédito autoral.” - ID 191197946, pp. 11/12. Preparo regular (IDs 57296237 e 57296238). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 28/02/2024 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/03/2024 (Idas 187126207 e 188576350). Contra referida decisão, o agravante (MIGUEL AUGUSTO MARÇANO GALDINO) interpôs embargos de declaração em 04/03/2024 (ID 188693325). Em face da possibilidade de efeitos infringentes, foi determinada a intimação da parte embargada para se manifestar (ID 189011505). A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 190111720) e os embargos de declaração encontram-se pendentes de julgamento na origem. A agravante interpôs o agravo de instrumento contra a mesma decisão em 25/3/2024. Portanto, o presente recurso foi interposto pelo agravante sem aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos na primeira instância, circunstância que impede o conhecimento do recurso, por ser inadmissível, visto que a questão nele debatida pode vir a ser modificada pela decisão dos embargos de declaração opostos pelo agravante. Além disto. a interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão configura violação ao princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário, fato que enseja o conhecimento apenas do primeiro recurso interposto, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). Na espécie, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material quanto à tempestividade do especial. Novo exame do recurso. 2. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolado por último, ante a preclusão consumativa. Caso concreto no qual embargos de declaração e recurso especial foram manejados pela mesma parte, motivo pelo qual é inviável o conhecimento do recurso especial interposto na pendência de julgamento dos aclaratórios. Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de corrigir o erro material do acórdão embargado, e, em novo julgamento, não conhecer do recurso especial, por fundamento distinto.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2071905 RJ 2022/0041930-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023) “1. A Defesa apresentou 2 (dois) recursos desafiando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação, sendo o primeiro os aclaratórios, e, posteriormente, o recurso especial. 2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário. Precedente do STJ. 3. Na espécie, o primeiro recurso especial protocolizado é manifestamente inadmissível, em razão da prévia interposição de outro recurso pela mesma parte, contra o mesmo acórdão. 4. Não há falar na aplicação do Enunciado 579 desta Corte, segundo o qual "não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior", pois, na hipótese, ambos os recursos interpostos contra o acórdão proferido no julgamento da apelação foram apresentados pela mesma Parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do recurso especial foram opostos pelo próprio réu, e não pela parte adversa. 5. O segundo recurso especial, protocolado após o julgamento dos embargos de declaração é intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal 6. Houve intimação quanto ao acórdão dos aclaratórios em 10/03/2021, mas o recurso especial foi interposto em 05/04/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2053040 SP 2022/0021027-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido (TJ-DF 07185820620218070000 DF 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, hipótese de não conhecimento do recurso, razão por que não conheço do agravo de instrumento - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora